Tribunal: TJSP
Processo: 1016622-88.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo autor em face de sentença que julgou improcedente ação ajuizada contra instituição financeira, na qual se pleiteava a declaração de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo autor em face de sentença que julgou improcedente ação ajuizada contra instituição financeira, na qual se pleiteava a declaração de inexigibilidade do débito referente a cartão de crédito consignado, a suspensão dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
Sustenta o recorrente a ausência de contratação válida e regular do serviço, alegando não ter solicitado o cartão e não ter sido informado quanto às suas condições.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira ré comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais, restituição em dobro dos valores descontados e suspensão dos descontos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do autor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
A instituição financeira ré se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar termo de adesão assinado, cópias dos documentos do autor e autorização para desconto em folha e disponibilização em conta de titularidade do autor de valor relativo a saque, evidenciando a contratação do cartão de crédito consignado.
As alegações de hipervulnerabilidade e vício de consentimento não se sustentam diante dos elementos constantes dos autos, que demonstram ciência e anuência do consumidor quanto à natureza e às condições do contrato.
Ausente a demonstração de falha na prestação de informações ou abuso por parte da instituição financeira, inexiste fundamento para indenização por danos morais, restituição em dobro dos valores pagos, ou suspensão dos descontos sem a quitação integral do débito na forma contratada.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.